Tribunal: TJDFT
Processo: 0704725-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. DESARQUIVAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. SITUAÇÃO DE INAPTIDÃO. ARTIGO 41 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No 1863. MERA IRREGULARIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE SUCESSÃO. AUTONOMIA PATRIMONIAL. DECISÃO MANTIDA.
1. O fato de uma decisão judicial eleger inteligência divergente do interesse de um dos litigantes não ilustra a existência de nulidade, mas sim, à míngua de outros elementos convincentes e inequívocos, o exercício legítimo da atividade jurisdicional, a qual, por se lançar sobre um conflito de interesses, sempre emprestará razão a uma das partes. Preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional rejeitada.
2. Se o magistrado, ainda que de forma sucinta, expõe as razões de decidir de forma suficientemente fundamentada, em atenção ao disposto no ordenamento jurídico pátrio (artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal e 11 do Código de Processo Civil), não há que se falar em nulidade da decisão. Preliminar de nulidade por ausência de fundamentação afastada.
3. A situação de inaptidão por omissão de declarações (mera irregularidade), nos termos do artigo 41 da Instrução Normativa RFB no 1863, de 27 de dezembro de 2018, não se mostra capaz de justificar o desarquivamento do feito executivo para intimação dos sócios (sucessão) de pessoa jurídica não extinta.
4. Inexistindo nos autos elementos que indiquem a extinção irregular da empresa, não se mostra justificável que se desconsidere o primado da autonomia patrimonial, próprio do direito empresarial, como instrumento destinado a viabilizar e estimular as atividades produtivas com separação do patrimônio da empresa e de seus sócios.
5. Agravo de instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e não provido.